Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705912-88.2025.8.07.0001 APELANTE: CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES contra sentença (Id.72562936) que, nos autos da ação de cobrança, movida pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido inaugural para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.001.098,17 (um milhão um mil e noventa e oito reais e dezessete centavos) – atualizado até 20/1/2025 (ID 224936848). Os montantes serão atualizados pelos critérios contratuais. Face a sucumbência, o requerido, ora apelante, foi condenado as custas e honorários advocatícios no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Na origem, o banco relatou que firmou contrato com o requerido, por meio de um cartão de crédito empresarial da bandeira Mastercard, emitido em 09/05/2022, sendo o contrato identificado sob o número de operação 3441000028870001308. Alegou que, após a emissão do cartão e liberação do crédito, o demandado deixou cumprir com suas obrigações de pagamento mensal das faturas correspondentes ao uso do referido serviço financeiro. Ao final, pediu: “e) Reconhecer a procedência do pedido, condenando o Requerido a pagar a quantia de R$ 1.001.098,17 (um milhão um mil e noventa e oito reais e dezessete centavos), acrescida dos encargos financeiros contratuais até o reembolso do credito, devidamente corrigido, custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da lei.” (ID 226227115, p. 5). Irresignada a parte requerida apela, em suas razões recursais de Id. 72562938. Sustenta, inicialmente, que a sentença incorreu em omissão ao deixar de reconhecer expressamente a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, não aplicando, portanto, os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, em afronta à Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, sendo a demanda fundada em contrato bancário firmado entre instituição financeira e pessoa física, incidem as normas protetivas do CDC, as quais impõem deveres informacionais, vedam cláusulas abusivas e exigem transparência na relação contratual. Ademais, aponta o apelante a nulidade parcial da sentença por não ter sido observado o limite legal de encargos previsto no art. 28, §1o, da Lei no 14.690/2023, segundo o qual a soma de juros e encargos financeiros em operações com cartão de crédito não pode exceder o valor original da dívida. Segundo os dados apresentados, a dívida inicial, no valor de R$ 294.306,38, foi acrescida de encargos que a elevaram a R$ 958.727,94 em apenas seis meses, totalizando um aumento superior a 226%, sem qualquer controle judicial quanto à legalidade da cobrança. O apelante também ressalta que não foram juntados aos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação, como o contrato firmado entre as partes, quadro-resumo da operação e planilha de evolução da dívida com discriminação dos encargos aplicados. Tal omissão inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, afrontando o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil e os deveres previstos no art. 6o, III, do CDC, bem como nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional que disciplinam a transparência nas operações de crédito. Por fim, a apelação destaca a ausência de controle judicial das cláusulas contratuais que ensejaram a cobrança, não tendo o juízo examinado, ainda que de ofício, a eventual abusividade de cláusulas relacionadas ao parcelamento automático da fatura, à inclusão de seguros não contratados expressamente, à capitalização disfarçada de juros e à imposição de encargos unilaterais. Tais omissões comprometem a validade da sentença e configuram violação aos arts. 46, 47, 51 e 54 do CDC. Diante do exposto, requer o apelante o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com reconhecimento da natureza consumerista da relação contratual, limitação da cobrança ao teto legal de 100% do valor original da dívida, e declaração de nulidade da cobrança por ausência de documentos essenciais e por cláusulas abusivas. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito. Preparo ausente. Contrarrazões – Id. 72562946. É o relatório. DECIDO. Ao avaliar a admissibilidade recursal, verifico que o pagamento do preparo não restou comprovado, razão pela qual determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Ante ao exposto, INTIME-SE o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator